Tribunal: TCU
Processo: 014.469/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que examinou tomada de contas especial e, ao julgar irregulares das contas, imputou débito e multa aos responsáveis, em razão de irregularidades na aplicação de recursos repassados ao município, na modalidade fundo a fundo, à conta dos Programas de Proteção Social Básica e Especial (PSB/PSE), no exercício de 2008.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto contra o Acórdão 663/2017-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. quanto ao mérito, dar provimento ao presente recurso para tornar insubsistentes os subitens 9.1 a 9.5 do Acórdão 663/2017-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas da sra. Geneci Perpétua dos Santos Almeida (XXX.974.281-XX) e do sr. Armando Alencar da Silva (XXX.958.113-XX), dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do RITCU; e 9.4. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Tocantins, aos recorrentes, ao Ministério da Cidadania e à Prefeitura Municipal de Esperantina/TO.